Tribunal: TJES
Processo: 5013995-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013995-57.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
. CLÁUSULA DE BARREIRA
PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
. NOVO CERTAME DENTRO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de
convocação para o Curso de Formação para o
cargo de Guarda Municipal de Cariacica.

O apelante sustenta que a abertura de novo concurso público (Edital nº 01/2023) durante o prazo de validade do certame anterior (Edital nº 001/2020), no qual foi
classificado
fora do número de vagas previstas para o curso de formação, configura preterição arbitrária e convola sua expectativa em direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a abertura de novo concurso público, durante a validade de certame anterior, gera direito subjetivo à
convocação
de candidato que não avançou para a etapa final (curso de formação) em razão de cláusula de barreira prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma regente do concurso e estabelece critérios objetivos de desempenho. No caso, o apelante não obteve pontuação suficiente para ingressar no Curso Intensivo de Formação, etapa eliminatória, sendo atingido pela "cláusula de barreira".

O descumprimento de requisitos técnicos para o avanço nas fases do certame impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, mantendo-se a situação jurídica de mera expectativa de direito.

Segundo o Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311), o direito à
convocação
de candidato
classificado
fora das vagas previstas no edital, notadamente para a participação em curso de formação, depende da prova cabal de comportamento arbitrário da Administração, o que não se verifica pela simples abertura de novo certame dentro da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A abertura de novo concurso público durante a validade do anterior não gera, por si só, direito subjetivo à
convocação
de candidatos
classificados
fora do número de vagas previsto para o Curso de Formação para o Cargo de Guarda Municipal. 2. Candidatos atingidos por cláusulas de barreira que impedem a participação em etapas eliminatórias indispensáveis não detêm direito à nomeação, sob pena de violação ao princípio da isonomia e do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Edital nº 001/2020 e Edital nº 01/2023 do Município de Cariacica.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, Súmula nº 15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5013995-57.2023.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ELIAS FERREIRA DA SILVA

RECORRIDOS:

MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

MAGISTRADO :
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à existência ou não de direito à
convocação
do
Recorrente
para o Curso de Formação para
o
cargo de Guarda Municipal de Cariacica.

O Recorrente
classificou-se
fora do número de vagas
previsto no edital,
em concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Cariacica, regid
o pelo Edital nº 001/2020.

Sustenta estar configurada preterição, nos moldes do RE837.311 (Tema 784/STF)
,
decorrente
da abertura de novo concurso público (Edital nº 01/2023) pela municipalidade de Cariacica.

Pois bem.

O
edital é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

No caso em exame, o Edital nº 001/2020 estabeleceu critérios objetivos de desempenho e uma "cláusula de barreira" para a progressão entre as fases.

Especificamente quanto ao Curso Intensivo de Formação, eta
pa indispensável e eliminatória, o instrumento convocatório (já retificado) limitou a participação aos 50 candidatos mais bem classificados, reservando apenas
05 vagas para a cota de pessoas com deficiência (PcD)
.

O apelante, tendo alcançado a

7ª posição
nessa categoria, não obteve a pontuação necessária para avançar e, por via de consequência,
não logrou classificar-se para participar do curso de formação.

Portanto, o candidato não concluiu todas as etapas do concurso anterior por insuficiência de desempenho técnico, o que impede o reconhecimento de qualquer direito subjetivo à nomeação.

Nesse cenário, a abertura de um novo concurso (Edital nº 01/2023) dentro do prazo de validade do anterior não configura, por si só, preterição arbitrária.

Conforme o entendimento
firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784 (RE 837.311)
, o direito à nomeação
do candidato aprovado
fora das vagas só surge diante de prova cabal de comportamento arbitrário da Administração, o que não ocorreu aqui.

A decisão de realizar novo certame insere-se na discricionariedade do Município para selecionar profissionais, respeitando os limites orçamentários e a conveniência administrativa.

Como o apelante foi atingido pela cláusula de barreira e não participou da fase final de formação, sua situação jurídica é de mera expectativa de direito, que não se transformou em direito subjetivo. Admitir o contrário violaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos e a própria lógica de seleção meritória do concurso público.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.